Tribunal: TJPA
Processo: 0805921-87.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805921-87.2021.8.14.0006

APELANTE: EDGAR HENRIQUE VIEIRA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade transportar substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida e da denúncia anônima recebida pela polícia, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Edgar Henrique Vieira do Carmo
(nascido em
02/04/1982
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
23/08/2021
, ID 7616479 – págs. 236/242, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Roberta Guterres Caracas Carneiro
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 7616362 – págs. 127/129) que, no dia
06/05/2021
, por volta das 11h30min., em Ananindeua/PA,
o denunciado Edgar Henrique Vieira do Carmo transportou, para tráfico, a ilícita droga conhecida por cocaína
, delito consumado em
via pública
,
Rua Torre Eiffel
, esquina com a
Rua Bom Jardim
, bairro Warislândia. Policiais militares com atuação no município trabalhavam no
policiamento ostensivo
quando receberam uma
denúncia anônima
, reportando que
havia um nacional em atitudes suspeitas na condução de um veículo marca KIA SORENTO, placa OEO5C99, cor branca
.

Os agentes públicos realizaram diligência até o local informado, ocorrendo que, ao visualizarem o veículo, resolveram realizar a abordagem do condutor, sendo ele identificado como Edgar Henrique. Ao realizarem a
revista no veículo
, os policiais encontraram
uma sacola contendo 01 (uma) embalagem da substância petrificada conhecida por “óxi de cocaína”
, com peso aproximado em
01 (um) quilograma
, a qual se encontrava no interior do automóvel.

Após ser questionado sobre a droga encontrada,
o denunciado informou aos agentes públicos que desconhecia a substância encontrada
, mas que fora solicitado pelo nacional de prenome “Anderson”
o serviço de conduzir o referido veículo para cidade de Fortaleza/CE, sendo que receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo trabalho
. O denunciado foi
preso em flagrante delito
e restou submetido às formalidades do procedimento excepcional perante a autoridade policial, lavrando-se o respectivo auto.

Em
razões recursais
(ID 7616481 – págs. 244/252), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de autoria contra o apelante
, apenas a
prova testemunhal de policiais militares
(depoimentos incongruentes) que alegam ter encontrado a substância entorpecente em poder do apelante, no entanto,
a diligência se baseou em denúncia anônima e o apelante afirmou que desconhecia a existência da droga no veículo
, devendo ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
. Requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo para reformar a sentença impugnada.

Em
contrarrazões
(ID 7616491 – págs. 274/282), o Promotor de Justiça assevera que
não houve erro na condenação do apelante pela prática de tráfico de drogas
. Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória do juízo
a quo
(parecer ID 8077643 – págs. 300/306).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas quanto à traficância. Negativa de autoria. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas. Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão incongruente dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 7616297 – págs. 09/12), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 7616297 – pág. 16), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 7616297 – pág. 20), pelo
Laudo nº 2021.01.002230-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(ID 7616297 – pág. 25) e pelo
Laudo nº 2021.01.002388-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 7616361 – pág. 125), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Franks Moraes Barros
(Policial Militar): Informou que os agentes foram averiguar uma denúncia anônima e na ocasião abordaram o réu que estava no veículo que foi descrito na denúncia. Inclusive afirmou que o denunciante informou quem seria o acusado e quanto a existência da droga no veículo e, que a mesma seria transportada até Fortaleza. Disse que o réu não resistiu a abordagem e informou a localização da droga no carro. Afirmou que o acusado estava sozinho no carro e que na ocasião, o acusado informou que levaria o carro até Fortaleza, mediante um pagamento de R$3.000,00 (três mil reais). A testemunha informou que a droga foi encontrada na forma bruta, sem fracionamento. Disse ainda que não recordava se tinha mala ou outros itens que caracterizasse que o réu estava de viagem para outro Estado, afirmou que só lembrava da características do réu e da existência da droga no banco de trás.

A testemunha
Francisco Canide da Paixão Ribeiro
(Policial Militar) informou que: Que no dia dos fatos os agentes receberam a informação de um veículo suspeito, cuja placa foi fornecida pelo informante anônimo, inclusive a placa era de outro Estado. Disse que na abordagem o réu informou que foi contratado para levar o carro onde estava para outro Estado, qual seja, Ceará. O policial afirmou que integrava a guarnição que efetuou a prisão do acusado. Na ocasião da abordagem, além de itens de viagem, os agentes encontraram uma sacola com entorpecente, no banco de trás do carro. A testemunha disse que a droga aparentava ser “OXI” e, que a mesma estava inteira, sem fracionamento. A testemunha não recorda qual a importância o réu ganharia para levar o carro até Fortaleza e, que as circunstâncias dos objetos no veículo aparentavam que ele já estava de viagem. Disse que o réu não informou nada sobre a droga e que ele afirmou que não sabia da existência da mesma no carro. Afirmou que o acusado acompanhou a revista, que não mostrou a droga. Acharam a droga ao levantar o branco de trás. Não foi informado o nome da pessoa que receberia o carro. O acusado negou saber sobre a existência da droga e que esta não era dele. Não conhecia o acusado de outras ocorrências. Não tinha outra pessoa no interior do veículo além do acusado. Descobriu a existência da droga após a revista no carro. Era um carro branco, tipo uma van. Não teve participação de veículo descaracterizado na diligência. O acusado não reagiu à prisão. O acusado disse que alguém deve ter feito uma armadilha para ele.

A testemunha
Ricardo Soeiro de Barros
(Policial Militar): Afirmou que estava de serviço quando a guarnição foi informada, por meio de denúncia, sobre um carro em atitude suspeita no Icuí. Que ao abordarem o veículo, os policiais identificaram entre as sacolas um material entorpecente. Disse ainda que a denúncia recebida mencionava um veículo diferenciado, o qual o denunciante informou que estavam fazendo remoção de sacolas no mesmo e, por ser de grande porte, as atitudes causaram suspeitas pelo fato da população não ser acostumada com esse tipo de veículo. Afirmou que o condutor foi retirado do veículo. Disse que no momento da abordagem o veículo estava em movimento. Afirmou que o acusado acompanhou a revista e que foi encontrada droga dentro do carro pela parte do banco de trás. Disse ainda que o réu se manteve tranquilo durante o procedimento e que ele disse que o carro não era dele e que iria levá-lo para outro Estado. Afirmou ainda que sacolas e roupas foram encontradas dentro do carro, como se estivesse pronto para viagem. A testemunha disse que a droga aparentava ser OXI ou cocaína, pela consistência da mesma, que estava in natura. Não conhecia o acusado de outras ocorrências. O acusado informou que removeu coisas de um veículo mais antigo para colocar no novo. O acusado disse que o carro não era dele, o carro que estava transportando.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que, após denúncia anônima, o acusado teve o seu veículo KIA SORENTO revistado e, em seu poder, foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita – 01 (uma) embalagem, contendo 01 (um) quilograma da substância petrificada, conhecida por “óxi de cocaína” –, que teria como destino a comercialização
. Não se vislumbra contradições nos depoimentos da testemunhas policiais acima transcritos, não sendo observada divergência que indique a existência de suspeita em seus depoimentos.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, Publicado em 2020-11-20).

Aliado a estes depoimentos, tem-se ainda a
denúncia anônima
que indicou de forma precisa a ocorrência da comercialização de entorpecentes, o que, de fato, foi ratificado pela
prisão em flagrante do réu
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
transportar
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
, com o agravamento de que
deslocaria a droga até outro Estado da Federação
, pois afirmou que fora contratado para levar o veículo para o
Estado do Ceará
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022